Tribunal: TJDFT
Processo: 0735641-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO SELETIVO. ANULAÇÃO DE QUESTÃO. PONTUAÇÃO ATRUBUÍDA A TODOS OS CANDIDATOS. ISONOMIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. O Supremo Tribunal Federal possui orientação sedimentada no Tema 485 no sentido de que “não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas.” (RE 632853/CE, Relator Min. Gilmar Mendes, publicado no DJ em 19/06/2015).
2. A anulação de questão, por banca examinadora, no uso de suas atribuições e dentro de seu juízo de conveniência e oportunidade, com atribuição de pontos para todos os candidatos, não configura ilegalidade, mas observância ao princípio da isonomia.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. LIMINAR REVOGADA.